Tribunal: TCU
Processo: 008.771/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1465/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação proposta por Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU em face de supostas irregularidades praticadas pelo Presidente na República na condução de sua agenda política, baseada em reportagens jornalísticas; Considerando que a representação aduz que o Presidente da República vem "priorizando lideranças evangélicas em agenda e políticas públicas, em prejuízo aos aspectos técnicos que devem conduzir as decisões, bem assim à isonomia e aos direitos individuais daqueles que não comungam das mesmas crenças religiosas"; Considerando que a representação não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade noticiada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em dar ciência desta deliberação ao interessado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.771/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.